Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709711-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA BERFORD LEAO AMORIM, RENATO AFONSO AMORIM EMBARGADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O RENATO AFONSO AMORIM E OUTRA opõem embargos de declaração (ID 27539399), alegando haver contradição no v. acórdão de ID 27209627. Infere-se das razões recursais que os embargantes pretendem conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2021 15:53:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator